Tribunal: TJMT
Processo: 1005983-48.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005983-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor, Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MARTINIANO TEIXEIRA SILVA - CPF: 394.532.943-49 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DO REEDUCANDO – PERDA DE OBJETO – REQUERIMENTOS EXAMINADOS ANTES DA IMPETRAÇÃO –
SOLTURA DO PACIENTE – INVIABILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENDÊNCIA DE AFERIÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE MANEIRA FUNDAMENTADA –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

Constatando-se que a pretensão do paciente de declaração de dias remidos fora acolhida pelo juízo de origem antes mesmo da impetração do
habeas corpus
, esvazia-se o objeto do
writ
, nesse particular.

É inviável a determinação de progressão de regime, em sede de
habeas corpus
, quando pendente a realização de exame criminológico para a aferição do adimplemento do requisito subjetivo para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Martiniano Teixeira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que preside o Processo Executivo de Pena n. 0014282-75.2016.8.11.0042, em que o ora paciente figura como reeducando.

A impetrante alega que o paciente cumpre pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, e apresentou, no dia 21 de abril de 2020, pedido de remição por 171 dias de trabalho, bem como outro pedido, no dia 16 de outubro do mesmo ano, de remição por outros 194 dias de trabalho, além de ter apresentado atestado de bom comportamento carcerário.

Argumenta que, caso os requerimentos de remição já houvessem sido examinados e os respectivos cálculos homologados, o paciente faria jus à progressão de regime ainda no ano de 2020, porém, até o momento, tais pedidos não foram apreciados.

Ressalta que, de qualquer forma, ainda que fosse ignorada a possibilidade de remição, o requisito objetivo (temporal) para a progressão foi adimplido em fevereiro do corrente ano.

Nesse contexto, assevera que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a análise dos pedidos e deliberação acerca da progressão de regime.

Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares, até que o impetrado decida sobre os pedidos formulados na origem. Em caráter subsidiário, pugna para que seja determinado à autoridade coatora que proceda à análise de tais requerimentos no prazo de 5 dias

(Id. n. 82877987).

Junta documentos (Ids. n. 82877988 a 82877998).

O pedido de liminar foi
deferido em parte
, tão somente para
determinar ao juízo de origem que, no prazo de 15 dias, deliberasse acerca dos requerimentos que já possuíam parecer do Ministério Público, e, em seguida, abrisse vista dos autos ao
parquet
caso houvesse questões pendentes acerca das quais o representante ministerial ainda não tivesse se manifestado, decidindo sobre estas também em 15 dias (Id. n. 82996045).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 85381459).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão parcial
da ordem (Id. n. 86709495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a medida liminar pleiteada no vertente
habeas corpus
foi deferida em parte, tão somente para determinar ao juízo de origem que, no prazo de 15 dias, deliberasse acerca dos requerimentos que já possuíam parecer do Ministério Público, e, em seguida, abrisse vista dos autos ao
parquet
caso houvesse questões pendentes acerca das quais o representante ministerial ainda não tivesse se manifestado, decidindo sobre estas também em 15 dias.

Ocorre que, ao prestar as suas informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que, em 29 de janeiro de 2021, ou seja, antes mesmo da impetração deste
writ
, datada de 12 de abril, proferira decisão em que declarara remidos 71 dias de pena (Id. n. 85381459). Quero crer que tal informação não constou da petição inicial por descuido da impetrante, ou por não ter sido intimada da referida decisão. O fato é que este relator foi induzido a erro.

Logo, vê-se que a mencionada medida liminar, quando deferida, já havia perdido seu objeto, razão pela qual deve ser tornada sem efeito a decisão de Id. n. 82996045, bem como não conhecido o
habeas corpus
, nesse particular, ante a inexistência de interesse de agir.

Quanto ao pedido de soltura do paciente até que o requerimento de progressão de regime seja definitivamente examinado pelo juízo de origem, entendo que tal providência caracterizaria inegável supressão de instância e representaria a utilização indevida do
writ
como sucedâneo recursal.

Nesse particular, frise-se que, em suas informações, o impetrado consignou ter determinado, de maneira fundamentada, a submissão do reeducando a exame psiquiátrico para a aferição do adimplemento do requisito subjetivo para a progressão, uma vez que o exame psicológico se revelou insuficiente para a demonstração da pertinência do retorno do paciente ao convívio social, sobretudo à luz da natureza e gravidade do crime pelo qual foi condenado (estupro).

Portanto, não se verifica, na espécie, a caracterização do aventado constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021